Tribunal: STF
Processo: HC 266520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.048.507/SP.
 
2.  A defesa alega, em síntese: (i) a ilicitude da prova, porquanto a abordagem policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem fundadas razões, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, com incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) a ausência dos pressupostos da prisão preventiva; (iii) a fundamentação genérica do decreto prisional, apoiada na gravidade abstrata do delito; (iv) o excesso de prazo e a ausência de denúncia após a prisão; e (v) a possibilidade de prisão domiciliar para Vitória Maria Soares Carvalho, nos termos do art. 318 do CPP, por ser mãe de criança menor de 12 anos. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. 

É o relatório. 
 
Decido.
 
3. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Relatora, no STJ, indeferiu o pedido liminar.
 
4. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
5.  Desse modo, ocorrido apenas exame perfunctório da matéria, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 
 
7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator